Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004013-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RECCO CONFECCOES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Recco Confecções Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003470-81.2021.8.11.0041 impetrado pela Recorrente contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT, indeferiu o pedido de liminar que as autoridades Impetradas se abstenham de exigir o recolhimento do diferencial de alíquota em relação aos valores de ICMS, bem como que seja autorizado o depósito judicial dos créditos tributários devidos pela Impetrante e, consequentemente, reconhecida a suspensão da exigibilidade de tais créditos tributários.
Alega que a decisão merece reforma, pois resta demonstrada a relevância do seu direito líquido e certo, com fundamentos de ordem constitucional e legal, sendo que o dano advindo da conduta da autoridade coatora foi explicitado.
Sustenta que, em sede do julgamento do RE 580.903, o e. STF decidiu que a instituição do DIFAL de ICMS somente pode ser veiculada por lei estadual se tal hipótese de incidência estiver previamente prevista em lei complementar, de modo que é ilegal e inconstitucional o regramento do Decreto n° 2.212/2014, do Estado do Mato Grosso, que regulamentou a cobrança do ICMS sobre as operações interestaduais, sendo que o Convênio CONFAZ 93/2015 não supre a necessidade de edição do competente ato normativo para instituição do DIFAL.
Dessa forma, por entender estar presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para determinar à autoridade fazendária que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS - DIFAL, cf. fundamentação empregada.
A liminar foi indeferida (Id. 80884969).
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 81735466).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 85963963).
É o relatório.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 da Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que presente recurso é inadmissível, porquanto incabível na espécie.
Extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a suspensão da cobrança do DIFAL.
Todavia, a liminar foi indeferida, nos seguintes termos:
(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 50174196 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...).
Irresignado, insurge-se o Recorrente.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.
No caso dos autos, as alegações da Recorrente, quais sejam: ilegalidade do ICMS DIFAL sobrea a aquisição de mercadorias destinadas a construção civil não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração.
Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar, tampouco foi requerido a suspensão da parte da decisão que determinou a apresentação da caução.
Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade. Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento No 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. 2. Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora